Tribunal: TJSP
Processo: 1000582-48.2020.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. Agente de organização escolar. Gonartrose bilateral, condromalácia, em associação com obesidade mórbida, e visão subnormal. Readaptação para função que não exija maior tempo de pé, nem subir e descer escadas repetidas vezes. Sem motivo de nulidade da sentença, pois o laudo desfavorável do IMESC foi ratificado, à vista dos questionamentos da autora, que não buscava esclarecimentos

Ementa:
APELAÇÃO. Agente de organização escolar. Gonartrose bilateral, condromalácia, em associação com obesidade mórbida, e visão subnormal. Readaptação para função que não exija maior tempo de pé, nem subir e descer escadas repetidas vezes. Sem motivo de nulidade da sentença, pois o laudo desfavorável do IMESC foi ratificado, à vista dos questionamentos da autora, que não buscava esclarecimentos adicionais, mas somente questionar a conclusão da perícia. Consultadas fontes variadas de informes médicos, não apontaram contra-indicações para a permanência mais tempo de pé, nem a subir e descer escadas repetidas vezes, atividades que talvez possam até contribuir para favorecer o fortalecimento das estruturas dos joelhos e inibir perda óssea, e mesmo melhorar as condições físicas no tocante à obesidade, anotando-se que tempo maior de inação física, em trabalho burocrático sentado, potencializaria a dor nas articulações. Não foram encontrados elementos médicos para contrariar a conclusão da perícia do IMESC, desfavorável à readaptação da autora para atividade diversa, que não implique maior tempo de pé, nem subir e descer escadas. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de R$ 15.564,00, observando-se o benefício da gratuidade.